Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
A embargante/agravante apresentou petição (ID16555871) na qual requer a retirada do processo da pauta da 2a Sessão Extraordinária por Videoconferência da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Entretanto, entendo que o pedido merece ser indeferido por não vislumbrar nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Civil. Intime-se.